Tribunal: TJES
Processo: 5000095-86.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-86.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS CUJO USO SE TORNOU IMPOSSÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre a compra de lavadora de roupas, relatando a autora que constatou defeitos após aproximadamente 7 meses de uso. Aduz que entrou em contato com a vendedora do produto, mas não foi providenciado o reparo ou a substituição. Pugna pela substituição do produto e indenização por danos morais.

2.

A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, para determinar às rés, solidariamente, que promovam a troca do produto. Outrossim, foi imposta condenação solidária de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. A requerida COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA, ora recorrente, busca a reforma do ato sentencial, para que seja afastada a condenação do pagamento de indenização por danos morais ou, pelo menos, reduzido o valor arbitrado.

3.

É incontroversa a existência dos vícios alegados pela parte recorrida. Em que pese a recorrente afirmar que “houve um pequeno atraso para solucionar o problema da lavadora de roupas”, depreende-se que não foi ofertada solução à demanda da autora mesmo após 3 meses da abertura de reclamação administrativa, o que implica em violação ao art. 18, § 1º do CDC. Assim, foi frustrada a legítima expectativa do consumidor em se valer do produto.

4.
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, trata-se de bem importante nos dias atuais, que demandam rapidez em serviços domésticos, como lavar roupa. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

5. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)